Tribunal: STF
Processo: RE 97622
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-6. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PERICIA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO OFICIAL ESPECIALIZADO,
EFETUANDO-SE A ESCOLHA DO PERITO PELO SEU DIRETOR. NA ESPÉCIE, NÃO
SE CUIDA DE DELEGAÇÃO DE PODER JURISDICIONAL, DE MODO A JUSTIFICAR A
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.